Tribunal: STF
Processo: HC 115672
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente.



    III – Ordem denegada.